Tribunal: TCU
Processo: 032.311/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de solução de biometria para clientes, composta de 11.000 dispositivos digitais e hardware de captura de imagens digitais de fotografia da face.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Akiyama S.A. Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas, em face de supostas irregularidades relacionadas à anulação do Pregão Eletrônico (PE) 92/7066-2017 promovido pela Caixa Econômica Federal, cujo objeto consistia na contratação de empresa para aquisição de solução de biometria para clientes, composta de 11.000 dispositivos biométricos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, Renan Correia Martino (CPF XXX.027.411-XX), Gerente Nacional de Inteligência em Segurança e Prevenção à Fraude, Geraldo Gama Andrade (CPF XXX.942.271-XX), Superintendente Nacional de Segurança Empresarial, Tarcísio Luiz Dalvi (CPF XXX.561.407-XX), Diretor Executivo de Logística e Operações; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão ao representante, aos responsáveis acima identificados e à Caixa Econômica Federal, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.